Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-71.2022.8.11.9005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000337-71.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), VALDEMIR DE OLIVEIRA - CPF: 017.921.781-07 (AGRAVANTE), FERNANDA NUNES FERREIRA - CPF: 039.675.411-26 (ADVOGADO), MARINEUZA CRISTINA CARVALHO DOS ANJOS - CPF: 997.929.231-87 (AGRAVADO), CAMILA MARIA VARGAS GUISONI - CPF: 045.707.711-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – ACORDO FIRMADO PELOS GENITORES – GUARDA DOS FILHOS E FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – FILHO MAIOR E CAPAZ NA ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO – FIXAÇÃO DA PENSÃO EM FAVOR APENAS DO MENOR – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE DE ARCAR COM A PENSÃO ALIMENTÍCIA – EXCLUSÃO DO NOME DO SPC/SERASA – JUSTIFICATIVA REJEITADA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na época da celebração do acordo na execução de alimentos, o filho maior e capaz não concedeu poderes de representação ao alimentante, por isso, resta evidente que a decisão agravada não merece reforma, haja vista que o acordo formalizado pelo agravante, comprometendo-se a pagar o valor e 45,45% do salário-mínimo vigente, não abarcou os dois filhos, mas somente o menor, conforme homologado por sentença.

A ausência de prova da quitação integral das prestações alimentícias possibilita a manutenção da decisão agravada que rejeitou a justificativa do agravante, em razão da inadimplência quanto ao pagamento da pensão alimentícia, sendo a manutenção do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito uma consequência da ausência do pagamento na forma devida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000337-71.2022.8.11.9005

AGRAVANTE:

VALDEMIR DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

K.A.O., REPRESENTADO POR MARINEUZA CRISTINA CARVALHO DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDEMIR DE OLIVEIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação de cumprimento de sentença de alimentos nº 1006065- 92.2020.8.11.0007, ajuizada por
KAUÊ DOS ANJOS DE OLIVEIRA
, representado por
MARINEUZA CRISTINA CARVALHO DOS ANJOS,
que rejeitou a justificativa ofertada pelo agravante, em razão da inadimplência quanto ao pagamento da pensão alimentícia.

Em suas razões, defende o agravante que nunca deixou de pagar os alimentos que estão sendo cobrados na ação, mas que não pegou comprovante de pagamento,
“pois confiou na boa fé de sua ex-companheira.”

Narra que o acordo firmado com a genitora do menor o obrigava a pagar o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) a título de alimentos aos dois filhos (Léo dos Anjos de Oliveira e Kauê dos Anjos de Oliveira), sendo que era R$200,00 (duzentos reais) para cada filho.

Argumenta que não prospera a decisão agravada quando afirma que a decisão que homologou o acordo excluiu o filho Léo dos Anjos de Oliveira do recebimento de pensão, por este já ser maior de idade na época do pacto, destacando trecho do
decisum
,
in verbis:

“Em relação à pensão alimentícia dos filhos Léo e Kauê, acordaram que Valdemir pagará o percentual de 45,45% do salário mínimo vigente, hoje correspondente a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais)
.”

Discorre que o fato de Léo ser maior de idade na época do acordo não era óbice para a fixação de alimentos em seu favor, já que ela pode ser prorrogada até os 24 anos.

Além disso, afirma que foi apresentada prova de que sempre pagou a pensão alimentícia,
“tendo em vista que um dos filhos (Léo) declara que seu genitor realiza o pagamento dos alimentos em dia.”

Ao final, postula o provimento do agravo de instrumento, para que as provas juntadas na origem sejam aceitas e seja excluído o nome do agravante do rol de maus pagadores.

Não houve pedido de liminar.

O agravado ofereceu contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo agravante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 143409188].

A douta Procuradoria de Justiça, na lavra do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso [id. 144197654]

O agravante requereu a concessão da justiça gratuita, a qual foi concedida nesta via recursal [id. 138553168].

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDEMIR DE OLIVEIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Alimentos nº 1006065-92.2020.8.11.0007, ajuizada por
KAUÊ DOS ANJOS DE OLIVEIRA
, representado por
MARINEUZA CRISTINA CARVALHO DOS ANJOS,
rejeitou a justificativa ofertada pelo agravante sobre a sua inadimplência quanto ao pagamento da pensão alimentícia.

Como se extrai dos autos originais, o agravado nos autos do Cumprimento de Sentença requereu o adimplemento da obrigação estabelecida nos autos da ação de alimentos referente ao período de 11/2016 a 07/2020, em desfavor do requerido/ora agravante, com base no que foi estabelecido no acordo firmado em juízo em relação a pensão alimentícia para o menor (Kauê), fruto do relacionamento do casal, à razão de 45,45% (quarenta e cinco vírgula quarenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, a ser pago todo dia 05 de cada mês, a partir de 05 de setembro de 2016.

Para tanto, relatou que o agravante nunca cumpriu com sua obrigação de forma integral, inicialmente sob justificativa de que o acordo compreendia os dois filhos menores do casal, fato este inverídico, eis que Léo já era maior de idade no momento da homologação do acordo.

O agravante afirma que está adimplente com sua obrigação alimentar, entretanto, não juntou documentos comprobatórios válidos, já que apresentou apenas uma declaração de quitação de dívida alimentar assinada pelo filho (Léo), que não possui legitimidade para responder pelo irmão menor, ora agravado, sobretudo porque mora em casa e município distinto da genitora, e esta nunca soube, nem mesmo autorizou o ora agravante a repassar dinheiro da pensão alimentícia para terceiros.

Por sua vez, o agravado aponta que houve falta de responsabilidade paterna por parte do agravante, visto que apenas começou a efetuar o pagamento da obrigação alimentar após o ingresso de Ação de Execução com pedido de prisão (em tramite na comarca de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, autos nº 1001434- 35.2020.8.11.0095), sendo necessário o desconto em folha de pagamento, para que assim, a obrigação alimentar fosse devidamente cumprida.

Assim, aponta que somente depois da citação no processo de execução com pedido de prisão, é que o agravante começou a efetuar os pagamentos diretamente na conta bancária da genitora, o que se conclui que ele possuía acesso e condições de efetuar mensalmente o depósito diretamente a genitora, e mesmo assim não o fazia.

Portanto, sustenta que a justificativa apresentada não merece ser acolhida, visto que o agravante não comprovou o efetivo pagamento da obrigação alimentar, tampouco a impossibilidade absoluta de fazer.

Por outro lado, o agravante assevera que a r. decisão está lhe ocasionando severa e injusta lesão financeira, pleiteando que seja retirado o seu nome no cadastro de maus pagadores, sem, contudo, apresentar qualquer comprovante de suas alegações.

Nesse trilhar, pede a reforma da r. decisão, para que seja aceita a justificativa quanto ao inadimplemento da obrigação alimentar correspondente ao período de 11/2016 a 07/2020, declarando que nada mais deve ao agravado, visto que suspostamente efetuou o pagamento.

Eis o teor da decisão recorrida:

“(...) Compulsando os autos, vislumbra-se que o executado não cumpriu o disposto no art. 528, §2º do CPC. “Art. 528. (...) §2º Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento”.

Com efeito, o executado não comprovou essa impossibilidade absoluta, já que apenas alegou que o valor devido ao exequente é proporcional ao valor de R$200,00 (duzentos reais), visto que o valor remanescente do que restou acordado entre as partes repassava ao filho Léo que, atualmente, o desobrigou da obrigação, conforme a declaração reconhecida por firma ao ID 48851230.

No entanto, em que pese os genitores do exequente terem acordado em audiência conciliatória do dia 19/08/2016, nos autos sob o n. 89277 (APOLO), desta comarca, que no respectivo valor da pensão alimentícia também estava beneficiado o filho Léo, a sentença homologatória parcial é cristalina ao estabelecer que Léo já era maior e capaz na data do acordo (ID 44527433).

Desse modo, Léo não estava sendo substituído e assistido pelos pais no aludido ato processual conciliatório, de modo que o acordo homologado entre as partes fora favorável apenas ao infante/exequente Kauê, de modo que lhe é devido, em totalidade, o valor de R$400,00 (quatrocentos reais). Ressalto, ainda, que a pensão alimentícia foi avençada entre as partes e homologada judicialmente no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), não tendo o executado comprovado à impossibilidade de arcar com tal valor, tampouco com os valores executados no presente feito, de modo que se mostra compatível com a sua renda.

Ainda, verifica-se que, em caso de discordância em relação ao valor fixado em caráter de alimentos, o executado deve discuti-lo por via própria e adequada.

Ante o exposto, rejeito a justificativa apresentada (...)”.

Irresignado, o agravante defende em suas razões que nunca deixou de pagar os alimentos que estão sendo cobrados na ação, mas que não pegou comprovante de pagamento,
“pois confiou na boa fé de sua ex-companheira.”

Narra que o acordo firmado com a genitora do menor o obrigava a pagar o valor de R$400,00, a título de alimentos aos dois filhos (Léo dos Anjos de Oliveira e Kauê dos Anjos de Oliveira), sendo que era R$200,00 para cada filho.

Argumenta que não prospera a decisão agravada quando afirma que a decisão que homologou o acordo excluiu o filho Léo dos Anjos de Oliveira do recebimento de pensão, e complementa que o fato de Léo ser maior de idade na época do acordo não era óbice para a fixação de alimentos em seu favor, já que ela pode ser prorrogada até os 24 anos.

A par desses argumentos, postula pelo provimento do agravo de instrumento, para que as provas juntadas na origem sejam aceitas e seja excluído o nome do agravante do rol de maus pagadores.

No entanto,
não é caso de provimento do recurso.

Isso porque, os autos de origem dão conta que em 19/08/2016, restou acordado entre os genitores, que o ora agravante pagaria a título de pensão alimentícia aos filhos (Leo já maior e capaz, na data do acordo, e ao menor Kauê), o valor de 45,45% do salário-mínimo vigente (que correspondia, na época, o valor de R$400,00).

Por conseguinte, a sentença homologatória foi redigida nos seguintes termos:

“O divórcio consensual foi assinado por ambas as partes, oportunidade em que discutiram também sobre a guarda e pensão alimentícia dos filhos menores, conforme preconiza o artigo 731, do CPC.

Em relação à guarda de Léo dos Anjos de Oliveira, considerando que é maior de idade e não há relatos de que possua qualquer incapacidade a fim de ser assistido por representante legal, indefiro o pedido.

Conforme disposição do artigo 1.634, inciso VII, do CC, compete a ambos, em relação ao exercício do poder familiar, representar os filhos judicial ou extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento.

Posto isso, homologo parcialmente para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo realizado no procedimento acima identificado, constituindo o título judicial, nos termos do art. 487, III, “b” do novo CPC, resguardando interesses e direitos de terceiros.

Assim, pelo que se extrai da referida sentença homologatória, não há qualquer acordo estabelecido em relação ao filho Léo dos Anjos de Oliveira, pois este já era maior na época da avença entabulada entre os genitores, tanto que foi homologado parcialmente.

E, pelo que se observa dos autos na origem, Léo não foi substituído, tampouco assistido pelos pais no aludido ato processual, de modo a concluir que o acordo atingiu apenas o infante/exequente Kauê, de modo que lhe é devida a pensão alimentícia em atraso.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C PEDIDO LIMINAR – QUANTUM ANTERIORMENTE ACORDADO EM 38% DO SALÁRIO MÍNIMO - PRETENDIDA MINORAÇÃO - ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA - CIRCUNSTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA DE PLANO – ALEGAÇÃO DE NASCIMENTO DE MAIS UM FILHO – REDUÇÃO DESCABIDA - DOIS MENORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A teor do artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil, o dever de prestar alimentos aos filhos menores incumbe a ambos os genitores.

Assim,
em que pese alegar o agravante a redução de sua capacidade financeira, tal circunstância não se encontra perfeitamente delineada nos autos para o deferimento liminar da tutela de urgência. Ademais, de se considerar que o valor outrora acordado se destina à manutenção de dois menores, cujas necessidades são presumidas, de modo que há de ser mantida a verba alimentar no patamar outrora estabelecido
.” (N.U 1020444-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).

Desta forma, como bem consignou a douta Procuradoria-Geral de Justiça
“partindo da conclusão de que Léo dos Anjos de Oliveira, que já era maior e capaz na época da celebração do acordo de alimentos, não concedeu poderes de representação, resta evidente que a decisão aqui agravada não merece reforma, haja vista que o acordo formalizado pelo agravante, comprometendo-se a pagar o valor e 45,45% do salário-mínimo vigente, não abarcou os dois filhos, mas somente o filho ainda menor, conforme homologado por sentença, que, repita-se, não foi impugnada pelas partes”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022